Tribunal: TJSP
Processo: 2273222-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Acordo para pagamento de pensão vitalícia celebrado em audiência ocorrida em 14/12/1999 – Decisões agravadas que indeferiram a gratuidade da justiça ao agravante e rejeitaram impugnação à penhora no valor de R$3.044,31 – Agravo interposto pelo executado – Hipossuficiência não verificada – Salário do agravante que é razoável – Despesas com escola renomada para filhas

Ementa:
Cumprimento de sentença – Acordo para pagamento de pensão vitalícia celebrado em audiência ocorrida em 14/12/1999 – Decisões agravadas que indeferiram a gratuidade da justiça ao agravante e rejeitaram impugnação à penhora no valor de R$3.044,31 – Agravo interposto pelo executado – Hipossuficiência não verificada – Salário do agravante que é razoável – Despesas com escola renomada para filhas não militam em favor da concessão do benefício ao agravante – Correto o indeferimento da gratuidade judiciária – Penhorabilidade, no caso, do salário do agravante – Caso concreto que se executa prestação alimentícia – Artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo improvido, com observação relativa à necessidade de pagamento do preparo recursal, em cinco dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado.